Tribunal: TJSP
Processo: 0013149-66.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 99.800,00, e ao pagamento de pensão mensal "equivalente a 2/3 da remuneração auferida pela vítima, desde 22 de agosto de 2008 até 03 de novembro de 2037, adotando-se como base

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 99.800,00, e ao pagamento de pensão mensal "equivalente a 2/3 da remuneração auferida pela vítima, desde 22 de agosto de 2008 até 03 de novembro de 2037, adotando-se como base de remuneração mensal o importe de R$ 1.039,07, datada em 01 de julho de 2008", E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, para condenar os Denunciados Osvaldo Kauder e Oxicam Gases Ltda. ao ressarcimento dos valores desembolsados pela Requerida-Denunciante na ação principal - Autora pede a condenação da Requerida-Denunciante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento de Livaldo Leal dos Santos (esposo da Autora), que era funcionário da Requerida-Denunciante e que, durante a execução do trabalho, sofreu acidente e veio a falecer - Matéria de competência da Justiça do Trabalho (nos termos da Súmula Vinculante número 22 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho) - RECURSOS (APELAÇÕES) DA REQUERIDA-DENUNCIANTE E DOS DENUNCIADOS NÃO CONHECIDOS E SUSCITADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013149-66.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
OXICAMP COMERCIAL LTDA., são apelados/apelantes OXICAM GASES
LTDA e OSVALDO KAUDER e Apelado VALDENE APARECIDA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos e suscitaram o
conflito de competência, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Apelantes: Oxicamp Comercial Ltda., Oxicam Gases Ltda. e Osvaldo Kauder
Apelada: Valdene Aparecida dos Santos
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRABALHO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida-
Denunciante ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 99.800,00, e ao pagamento de
pensão mensal “equivalente a 2/3 da remuneração
auferida pela vítima, desde 22 de agosto de 2008 até
03 de novembro de 2037, adotando-se como base de
remuneração mensal o importe de R$ 1.039,07, datada
em 01 de julho de 2008”, E DE PROCEDÊNCIA DA
LIDE SECUNDÁRIA, para condenar os Denunciados
Osvaldo Kauder e Oxicam Gases Ltda. ao ressarcimento dos valores desembolsados pela
Requerida-Denunciante na ação principal - Autora
pede a condenação da Requerida-Denunciante ao
pagamento de indenização por danos materiais e
morais em razão do falecimento de Livaldo Leal dos
Santos (esposo da Autora), que era funcionário da
Requerida-Denunciante e que, durante a execução do
trabalho, sofreu acidente e veio a falecer - Matéria de
competência da Justiça do Trabalho (nos termos da
Súmula Vinculante número 22 do Supremo Tribunal
Federal e da Súmula 392 do Tribunal Superior do
Trabalho)
-
RECURSOS
(APELAÇÕES) DA
REQUERIDA-DENUNCIANTE
E
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DENUNCIADOS
NÃO
CONHECIDOS
E
SUSCITADO
O
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA,
COM
A
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
Voto no 24531
Apelações interpostas contra a sentença de fls.678/685,
prolatada pelo I. Magistrado Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale (em 31 de março de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação ordinária de indenização”, para
condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 99.800,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos contados desde 29 de março de 2019), e ao pagamento de pensão
mensal “equivalente a 2/3 da remuneração auferida pela vítima, desde 22 de agosto
de 2008 até 03 de novembro de 2037, adotando-se como base de remuneração
mensal o importe de R$ 1.039,07, datada em 01 de julho de 2008 (com correção
monetária anual pelo índice INPC e incidência de juros moratórios de 1% ao mês
sobre as prestações vencidas desde a citação)”, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do
valor da condenação), e procedente a lide secundária, para condenar os Denunciados
Osvaldo Kauder e Oxicam Gases Ltda. ao ressarcimento dos valores desembolsados
pela Requerida-Denunciante na ação principal.
A Requerida-Denunciante e os Denunciados opuseram
embargos de declaração (fls.690/698 e fls.700/714), que foram rejeitados (fls.730).
Em seguida, apelaram.
A Requerida-Denunciante alega, nas razões de fls.733/756, a
ilegitimidade processual, que ausente a responsabilidade pelo evento danoso, que
houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trabalho, que incabível a
condenação ao pagamento de pensão mensal, e que excessivo o valor da indenização
por danos morais. Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ou para a
improcedência da ação principal.
Os Denunciados alegam, nas razões de fls.762/785, a
nulidade da sentença (por ausência de fundamentação), que incabível a denunciação
da lide, que caracterizada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trabalho, que
ausente o dever de indenizar, e que excessivo o valor da indenização por danos
morais. Pedem o provimento do recurso, para a improcedência da ação principal e
da lide secundária.
Contrarrazões da Autora (fls.797/800 e fls.806/809) e da
Requerida-Denunciante (fls.814/826).
É a síntese.
A Autora pede a condenação da Requerida-Denunciante ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento de
Livaldo Leal dos Santos (esposo da Autora), que era funcionário da Requerida-
Denunciante (fls.18) e que, durante a execução do trabalho, sofreu acidente e veio a
falecer (“enquanto o Sr. Livaldo trabalhava nas dependências da Requerida, o Sr.
Livaldo e seu filho perceberam que um dos cilindros contendo gás estava soltando
fumaça preta. Assim, levaram o recipiente para um local isolado e aberto, para evitar
eventual dano ao estoque, e ao iniciarem o resfriamento do cilindro, ocorreu a
explosão, atingindo as chamas o Sr. Livaldo, que foi levado ao hospital, mas faleceu
em seguida” fls.04).
Ao receber a petição inicial, o Juízo da 7a Vara do Trabalho
da Comarca de Campinas reconheceu a incompetência absoluta e determinou a
remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (fls.54/55), sob o fundamento de que
“a Autora não é e nem foi sujeito da relação contratual de emprego”.
Contudo, nos termos do artigo 114, inciso VI, da
Constituição Federal, a competência para o julgamento das ações de indenização por
dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, é da Justiça do
Trabalho.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vinculante número 22, que estabelece que: “A Justiça do Trabalho é competente
para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador,
inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau
quando da promulgação da Emenda Constitucional n.o 45/04”.
Ademais, o fato de a ação ter sido proposta não pelo
empregado (vítima fatal), mas pela viúva, não afasta a competência da Justiça do
Trabalho, conforme pacificado pela Súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho:
“Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do
Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral
e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de
trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou
sucessores do trabalhador falecido” (sem grifo no original).
Dessa forma, considerando que o artigo 105, inciso I, alínea
“d”, da Constituição Federal dispõe que “Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
processar e julgar, originariamente: (...) os conflitos de competência entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes
a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos” (sem grifo no
original), de rigor o não conhecimento dos recursos, com a instauração do conflito
negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço dos recursos e suscito o
conflito de competência, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator